Tribunal: TJMT
Processo: 0006612-45.2014.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006612-45.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA - CPF: 142.929.989-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

ROBERTO DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A EMBASAR A MONITÓRIA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCA DE ABUSIVIDADE – SÚMULA 381 DO STJ -

ART. 702,

§§2o E 3o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

1. Além de haver pedido de justiça gratuita por parte do réu apelante, se no dispositivo sentencial o julgador o isenta do pagamento da verba de sucumbência a que fora condenado por considerá-lo beneficiário da gratuidade, não há se falar em inadmissibilidade do recurso pelo não recolhimento do preparo.

2. Apesar de não contar com a melhor qualidade técnica possível, se for possível depreender das cópias dos instrumentos contratuais que embasam o pleito monitório os valores dos créditos disponibilizados, encargos pactuados, a declaração de adesão e a ciência do teor integral dos contratos devidamente assinados, inexiste qualquer óbice ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Ademais, ainda que a norma do parágrafo único do art.341 do CPC/15 permita à defensoria pública, na condição de curadora especial, a oferta de defesa por negativa geral, por força da vedação da súmula 381 do STJ e da regra dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, não indicada nenhuma abusividade contratual, não suscitada a cobrança de valor maior que o devido, inatacável a sentença que julga procedente a ação monitória para constituir em título executivo judicial o crédito indicado e atualizado segundo os cálculos do credor.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ROBERTO DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ROBERTO DE SOUZA, representados por sua Curadora Especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
n. 0006612-45.2014.8.11.0045 ajuizada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, a qual
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos valores indicados na inicial, com as respectivas atualizações, bem como o condenou

“AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, DE 10% (SUSPENSOS PELA GRATUIDADE DEFERIDA)”
(ID. n. 233165711 - Pág. 82)
.

Narra a curadora que, visando receber o valor dos saldos devedores dos créditos disponibilizados ao curatelado requerido através da
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial n. 96700-9
e
Cartão VISA GOLD n. 4763319055073110
, a cooperativa de crédito apelada propôs a presente ação monitória.

Relata que por não ter sido encontrado, o requerido foi citado por edital, de modo que transcorrido o prazo para resposta, os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública para atuar na condição de curador especial, a qual ofertou embargos monitórios arguindo, dentre outras teses, a carência da ação em decorrência da insuficiência da prova escrita.

Registra que atendendo a pedido do requerido, o juízo de origem proferiu despacho determinando à cooperativa autora que juntasse aos autos cópia legível dos contratos que embasam o pleito monitório.

Anota que depois da apresentação de alguns documentos escritos que não correspondem aos inicialmente trazidos, e que se encontravam ilegíveis, o juízo singular proferiu sentença de procedência do pleito monitório, tendo, antes disso, rejeitado a preliminar de falta de documentos hábeis a possibilitar o processamento do pedido.

Inconformado, sustenta que, no que atine aos documentos de fls. 83/86 dos autos físicos – ID. n. 233165696 - Pág. 98/101 (
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial
), verifica-se que este não constitui prova escrita hábil a demonstrar o crédito da parte autora, à medida em que está ilegível, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que, com relação aos documentos de fls. 66/79 dos autos físicos - ID. n. 233165696 - Pág. 81/94 (
Contrato de emissão e utilização do Cartão Sicredi VISA
) inexiste assinatura do apelante, a qual foi aposta apenas dos documentos de fls. 80/82 dos autos físicos – ID. n. 233165696 - Pág. 95/97 (
Proposta de Adesão
), no qual não constam todas as Cláusulas do documento de fls. 66/79 dos autos físicos – ID. n. 233165696 - Pág. 81/94.

Alega que, mesmo intimada a apresentar a documentação pertinente, a cooperativa de crédito autora não cumpriu sua obrigação, apresentando instrumentos de contratos diversos daqueles que embasam o pleito monitório, que podem, inclusive, ser objeto de outras demandas, gerando, assim, patente insegurança jurídica.

Ressalta que pela análise topográfica, tratam-se de documentos diferentes, haja vista que na fl. 85, consta a data de 24 de maio, sendo que os documentos apresentados são datados de
13/09/2012
(ID. n. 233165696 - Pág. 6/8) e
10/10/2012
(ID. n. 233165696 - Pág. 9/11), ao passo que no documento de fl. 83 consta, aparentemente, que o valor seria de R$ 5.000,00, o que diverge dos constantes nos documentos apresentados.

Aponta, também, que na fl. 80 (ID. n. 233165696 - Pág. 95), que traz a
Proposta de Adesão e Solicitação do Cartão de Crédito
, consta apenas, escrito a punho, referência a
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial n. 96700-9
.

Argumenta, ainda, que atine às faturas apresentadas, o número apontado como sendo o do cartão não corresponde ao número constante na inicial, já que um tem o final “3110” e o outro o final “3111”.

Pontua que após a oposição dos embargos monitórios, a demanda passa a tramitar na forma de um processo de conhecimento, sob o procedimento comum, com ampla e irrestrita produção de provas, necessária ao regular exercício do direito de defesa, admitindo-se até mesmo a reconvenção (artigo 702, §6o, do CPC/15 e Súmula n. 292 do STJ.

Pondera que, com o objetivo de corrigir iniquidades de ordem prática e de instituir um ambiente ético-processual, depreende-se que a distribuição do ônus da prova, de produção materialmente impossível ou excessivamente difícil (
probatio diabolica
ou
devil’s proof
), incumbe à autora apelada, a qual fica com o dever de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de o pleito monitório seja julgado improcedente.

Contrarrazões no ID. n. 233165738 pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da deserção e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento dos valores indicados na inicial, relativos aos saldos devedores da
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial
n. 96700-9
e do contrato de
Cartão VISA GOLD
n. 4763319055073110
que, com as respectivas atualizações até à data do ajuizamento da ação, correspondia a R$16.342,07, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Da preliminar de não conhecimento por deserção

Suscitou a cooperativa autora que o apelo não merece ser conhecido vez que, apesar de não ser beneficiário da gratuidade da justiça, o réu o interpôs sem recolher as custas do respectivo preparo.

No entanto, a preliminar não merece prosperar.

Isso porque, conquanto a apelada parta do princípio de que o réu não é beneficiário da justiça gratuita, tal premissa não corresponde à realidade.

Note-se, no entanto, que neste particular é possível constatar que na alínea “b” no Capítulo “
5. DOS PEDIDOS
” dos embargos monitórios foi requerido o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ao curatelado apelante (ID. n. 233165711 - Pág. 65).

Além disso, embora não haja uma decisão analisando detidamente tal postulação, no dispositivo sentencial o julgador singular consigna que as custas e os honorários advocatícios de sucumbência ficariam “SUSPENSOS PELA GRATUIDADE DEFERIDA” (ID. n. 233165729 - Pág. 3), o que, em princípio, isenta o recorrente das custas do preparo.

Logo não há se falar em inadmissibilidade do recurso por deserção, ficando, pois,
rejeitada
tal prefacial.-

Do mérito recursal
.

No mérito recursal, o apelo não merece prosperar.

Com efeito, a irresignação recursal se finca basicamente no fato de a cooperativa de crédito recorrida não ter apresentando a documentação necessária para a demonstração do crédito sob cobrança através da monitória, apesar de o juízo singular ter determinado a sua intimação para a apresentação de cópia legível dos instrumentos contratuais que embasam o pedido.

No entanto, tal arguição não encontra respaldo.

É bem verdade, que ao ser intimada para a apresentação de documentos legíveis, a cooperativa apelada se limitou a juntar aos autos as cópias
(a)
da
Cédula de Crédito Bancário n. B20435075-0
, datada de 13/09/2012, através da qual houve a concessão e crédito de R$5.600,00, a ser pago através de 24 (vinte e quatro) prestações mensais, com o vencimento da última previsto para 13/09/2014 (ID. n.
ID. n. 233165696 - Pág. 6/8)
e
(b)
da
Cédula de Crédito Bancário n. B20435689-8
, datada de 10/10/2012, através da qual houve a concessão e crédito de R$21.000,00, a ser pago através de 36 (trinta e seis) prestações mensais, com o vencimento da última previsto para 09/10/2015 (ID. n.
ID. n. 233165696 - Pág. 69/11), sem, no entanto, demonstrar a correlação de tais instrumentos contratuais com a
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial n. 96700-9
e o contrato
Cartão VISA GOLD n. 4763319055073110
, nos quais se arrima a pretensão monitória.

Todavia, a despeito de não contar com a melhor qualidade técnica possível,
o documento de fls. 83/86 dos autos físicos – ID. n. 233165696 - Pág. 98/101, traz a cópia da
Cédula de Crédito Bancário – Cheque Especial
em que indica o valor do crédito disponibilizado, ou seja, R$5.000,00 (
item 2.1
), o número do contrato referido na inicial, qual seja, n. 96700-9 (
item 2.2
), os encargos remuneratórios (
item 2.3
), assim como os encargos moratórios (
itens 2.4.1
e
2.4.2
), não havia qualquer dificuldade em se apontar a inobservância desses encargos, ou mesmo a desarrazoada discrepância com as taxas médias praticadas pelo mercado em contratos análogos e contemporâneos, sendo, assim, descabido falar-se em inviabilização do exercício do contraditório e da ampla defesa.

De igual maneira, embora alegue que no
Contrato de emissão e utilização do Cartão Sicredi VISA
inexiste assinatura do apelante, que somente teria sido aposta documento denominado
Proposta de Adesão
, no qual não constam todos os encargos contratuais cobrados, certo é que no documento ID. n. 233165696 - Pág. 95/97, denominado PROPOSTA DE ADESÃO E SOLICITAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO SICREDI VISA

e que foi devidamente assinado pelo réu, o devedor ora recorrente, declarou de forma clara e inconteste, conhecer os termos do CONTRATO DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO SICREDI VISA de ID. n. 233165696 - Pág. 81/94. Vejamos:

Assim, não tendo sido apontado nas razões do apelo, qual(is) exatamente a(s) abusividade(s) dos encargos dos contratos em que se arrima o pleito monitório, não pode o juiz analisá-los de ofício, haja vista a vedação imposta pela Súmula 381 do STJ.

No mais, impende consignar que, por força dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, deverá apontar concretamente o valor entendido como devido, assim como apresentar demonstrativo discriminado de como chegou a tal importância, sob pena de sua alegação sequer ser conhecida.

Nesse particular, imperioso registrar que o simples fato de o parágrafo único do art. 341 do CPC/15 prescrever que
“o ônus da impugnação especificada dos fatos
não se aplica ao
defensor público
, ao advogado dativo e ao
curador especial
”
, não significa que curatelado/representado possa se beneficiar de uma suposta inexigibilidade do
quantum debeatur
, segundo os valores apresentados pelo credor, se não indicado o valor entendido como efetivamente devido.

Ademais, também não há negativa tampouco impugnação específica às operações efetivadas com o cartão de crédito gerado e usado pelo réu.

Com essas considerações, não evidenciado qualquer desacerto do ato sentencial, o apelo merece ser desprovido.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

Consequentemente, majoro para 12% do valor convertido em título executivo judicial o valor da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte autora, na forma do §11 do art.85 do CPC/15, cuja exigibilidade, todavia, continuará suspensa nos termos do §3o do art.98 do mesmo
Codex
, tal como assinalado pela sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024